Tribunal: TJMMG
Processo: 2000038-83.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000038-83.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000613-31.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/04/2025 Publicação: 10/04/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO PACIENTE PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - PEDIDO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em extinguir o feito, sem resolução de mérito, pela perda do objeto. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Leonardo Santamaria Alkmim Fagundes, advogado regularmente inscrito na OAB/MG, em favor de Naedson Lúcio de Carvalho, ex-policial militar, contra suposto ato ilegal praticado pelo Juiz da 3ª Auditoria Militar da Justiça Militar de Minas Gerais. A impetração decorre de ação penal militar (Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003/MG), na qual o paciente foi denunciado pelos crimes de falsidade ideológica e associação criminosa, nos termos do art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e do art. 312 do Código Penal Militar, combinado com o art. 69 do Código Penal. A denúncia teria sido oferecida em 05 de setembro de 2022 e resultou na decretação da prisão preventiva de outros acusados, enquanto, para o paciente, foram impostas medidas cautelares diversas da prisão. A defesa sustenta a ilicitude das provas que fundamentam a acusação, argumentando que os relatórios elaborados pelo GAECO Regional Norte de Minas derivam de extração de dados telemáticos sem a devida cadeia de custódia. Alega que os dispositivos apreendidos teriam sido utilizados após a apreensão e que o material custodiado pelo Ministério Público não foi submetido a perícia imparcial. A defesa teria solicitado reiteradamente a realização de diligências para verificar a integridade dos dados, mas todas as petições foram indeferidas pelo Juízo da 3ª Auditoria. O impetrante invoca precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça (STJ), destacando o direito fundamental à prova e a necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa. Menciona expressamente o AgRg no HC 933476/AP, da 5ª Turma do STJ, no qual foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 reconhecida a ilegalidade de decisões que negam à defesa o direito de produção de provas essenciais. A defesa argumenta que o Conselho Especial de Justiça já teria reconhecido a pertinência da conferência da documentação e dados encaminhados pelo Ministério Público, mas que tal determinação não foi cumprida. Diante desse cenário, o habeas corpus busca a suspensão do andamento da ação penal, a fim de viabilizar a realização de perícia técnica pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de averiguar a autenticidade e integridade das provas digitais. Em reforço ao pedido liminar, a defesa sustenta a existência de cerceamento de defesa, apontando que a negativa da prova pericial inviabiliza a comprovação da ilegalidade das provas utilizadas contra o paciente. Requer, ainda, que, caso não seja concedida a ordem de habeas corpus, seja determinada, de ofício, a revisão da decisão impugnada, considerando a gravidade da violação ao devido processo legal e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Com a petição inicial, o impetrante juntou cópia de despacho e atas de audiências (Evento 1, ANEXO 2 a 5). O pedido liminar foi indeferido por este relator, conforme decisão constante do Evento 13. A autoridade apontada como coatora prestou informações (Evento 18). O eminente Procurador de Justiça com atuação neste eg. Tribunal ofertou parecer (Evento 23), opinando pelo não conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, tendo em vista a juntada da decisão absolutória do paciente, na data de hoje, extingo o feito sem julgamento de mérito, tendo em vista a ausência do interesse processual que prejudica o objeto do pedido formulado. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de abril de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator